Tribunal: TJBA
Processo: 8060539-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060539-35.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO ANDRADE MESTIERI

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES - SNG. FORNECIMENTO DE CÓDIGO DE ACESSO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE VEÍCULOS. REQUISITOS REGULATÓRIOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo DETRAN/BA contra sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado pela COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES, com o objetivo de obter código de acesso ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) para viabilizar o apontamento de garantia fiduciária constituída sobre veículos de devedora, em instrumento particular de confissão e parcelamento de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal na Apelação do DETRAN/BA; e (ii) estabelecer se pessoa jurídica não financeira, embora apta em tese a celebrar alienação fiduciária, tem direito líquido e certo ao fornecimento de código de acesso ao SNG sem demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 5º, § 1º, da Resolução CONTRAN nº 807/2020, especialmente a autorização do Banco Central do Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Apelação não configura inovação recursal, porque apenas aprofunda fundamentos jurídicos já ligados à tese defensiva originária, sem introduzir fato novo, modificar o pedido ou alterar a causa de pedir em seus contornos essenciais.

4. O art. 1.361, § 1º, do Código Civil prevê que, em se tratando de veículos, a constituição da propriedade fiduciária depende de anotação perante a repartição competente para o licenciamento, o que impõe a observância do regime próprio do sistema de trânsito.

5. A validade civil, em tese, da alienação fiduciária celebrada por pessoa jurídica não integrante do sistema financeiro não se confunde com o direito de operar o Sistema Nacional de Gravames, que depende do atendimento de requisitos técnicos e regulatórios específicos.

6. A Resolução CONTRAN nº 807/2020 admite conceito amplo de instituição credora, inclusive abrangendo outras pessoas jurídicas que operem com alienação fiduciária, reserva de domínio ou penhor, mas submete o envio das informações ao órgão de trânsito ao cumprimento das exigências do art. 5º, § 1º.

7. O art. 5º, § 1º, I, da Resolução CONTRAN nº 807/2020 exige autorização do Banco Central do Brasil para o exercício da atividade de depósito centralizado e de registro de ativos financeiros, requisito não demonstrado pela impetrante.

8. A ausência de comprovação pré-constituída dos requisitos normativos afasta a existência de direito líquido e certo ao fornecimento do código de acesso ao SNG.

9. O DETRAN/BA não tem competência para dispensar exigência fixada em regulamentação nacional, e o Poder Judiciário não pode autorizar acesso ao sistema em desconformidade com os critérios técnicos definidos pelo CONTRAN.

10. O precedente do TJSP confirma que o fornecimento de código de acesso à plataforma do SNG é inviável quando ausente a comprovação dos requisitos do art. 5º, § 1º, da Resolução CONTRAN nº 807/2020.

11. Em Mandado de Segurança, não cabe condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e provido. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1. A ampliação argumentativa em Apelação, sem modificação do pedido, dos fatos ou da causa de pedir essencial, não caracteriza inovação recursal.

2. A possibilidade jurídica de celebração de alienação fiduciária por pessoa jurídica não financeira não assegura, por si só, acesso operacional ao Sistema Nacional de Gravames.

3. O fornecimento de código de acesso ao SNG exige a demonstração pré-constituída do cumprimento dos requisitos do art. 5º, § 1º, da Resolução CONTRAN nº 807/2020, inclusive a autorização do Banco Central do Brasil.

4. Inexiste direito líquido e certo ao acesso ao SNG quando ausente comprovação dos requisitos regulatórios exigidos pela norma nacional de regência.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.361, § 1º; Resolução CONTRAN nº 807/2020, art. 5º, caput e § 1º, I, II e III; Lei nº 12.810/2013; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1016517-64.2024.8.26.0053, Rel. Spoladore Dominguez, 13ª Câmara de Direito Público, j. 26.09.2024, publ. 26.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8060539-35.2024.8.05.0001, em que é Apelante o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA BAHIA – DETRAN/BA
e Apelada a
COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.